Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NESTES AUTOS. ELUCIDADAÇÃO, DENSIFICAÇÃO E DESDOBRAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.



    1. A Portaria SERES/MEC 397/2023, com a redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023, atende às determinações da medida cautelar concedida em 7.8.2023, desde que interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público.



    2. A análise, pelo MEC, da existência de interesse social no âmbito dos processos administrativos de instalação/aumento de vagas cujo trâmite foi assegurado por força de decisão judicial deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo.



    3. A apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso da tramitação da presente ação direta, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, em especial os termos da medida cautelar concedida em 7.8.2023 e, sobretudo, a decisão final a que chegar este Tribunal na apreciação definitiva das ações.



    4. Decisão de integração da medida cautelar deferida em 7.8.2023 referendada pelo Plenário.